Tribunal: TJBA
Processo: 8009959-06.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009959-06.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIGUEL CASTRO DA SILVA e outros Advogado(s): EMENTA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO CONTADO PELA METADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo primeiro acusado contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento virtual. 2. Após detida análise dos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, da qual resulta a extinção da punibilidade do recorrente apenas em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em face do qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária. 3. Em conformidade com os prazos estipulados no inciso V, do art. 109, do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado é de 4 (quatro) anos. Constata-se, ainda, que, à época dos fatos, o embargante contava com 19 (dezenove) anos de idade, circunstância que enseja a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. 4. Na espécie, a denúncia foi recebida em 01/12/2022. O acórdão condenatório foi publicado em 15/07/2025, sendo que após o julgamento da apelação ministerial, a condenação que se busca liquidar, desfavorável ao recorrente, transitou em julgado para a acusação. 5. Assim, transcorridos mais de 2 (dois) anos entre os termos a quo e ad quem do lapso prescricional, torna-se premente o reconhecimento, por esta Segunda Instância, da extinção da punibilidade do recorrente em função da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, apenas em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 6. Do mesmo modo, está prescrita a pena de multa aplicada, por força do disposto no artigo 114, inciso II, do Código Penal. 7. Mantém-se, por outro lado, por não estarem prescritos, a condenação do referido embargante pelo crime de tráfico de drogas, fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão mínima unitária, bem como a condenação do segundo acusado à pena total de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8009959-06.2022.8.05.0022, da comarca de Barreiras/BA, em que figuram como embargante MIGUEL CASTRO DA SILVA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor. 8